Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
Roubo circunstanciado. Extorsão qualificada. Provas. Emprego de arma de fogo. Circunstâncias judiciais. Fração. Corrupção de menor. Prova. Documento hábil.
1 – O e. STJ passou a entender que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20).
2 - As declarações das vítimas - que reconheceram, pessoalmente, o acusado, em procedimento que observou o que dispõe o art. 226 do CPP – somadas às demais provas que demonstram a autoria do crime - apreensão, na posse do acusado, de parte dos objetos subtraídos e da faca utilizada no crime, depoimento de testemunhas e imagens de sistema de segurança -, são suficientes para condenação.
3 - - No crime de roubo, o fato de o acusado cometer o crime com extrema violência – restringir a liberdade da vítima, agredi-la, amarrá-la e abandoná-la em lugar ermo - leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiram extrapola o tipo penal do crime de roubo, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
4 - Presentes mais de uma causa de aumento nos crimes de roubo e extorsão, podem algumas ser usadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis e a remanescente, para aumentar a pena na terceira fase, sem que ocorra bis in idem.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. A fração deve observar a proporcionalidade adequada.
6 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo ou na extorsão e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima, não deixam dúvidas de que houve o emprego de arma de fogo.
7 - Para se reconhecer a menoridade do agente, necessária prova por meio de documento hábil, assim entendido documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do menor (tema 1052).
8 - Apelação provida em parte.